Tribunal: STF
Processo: Rcl 78105
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lucia Maria Baiocchi Amara e Jorge Alberto Amaral contra decisão do Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS, proferida nos autos do Processo nº 0000642- 93.2013.5.04.0611, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    Alegam as partes reclamantes que, nos autos em referência, a autoridade reclamada, “ao incluir a impetrante LUCIA MARIA BAIOCCHI AMARAL no polo passivo da execução e determinar o bloqueio das suas contas bancárias, sem prévia solicitação da parte credora, sem prévio incidente e sem prévia citação” (eDoc.1, p. 4), contrariou a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    No ponto, enfatiza que “a controvérsia definida no Tema 1232 é exatamente a que ocorre no caso dos Reclamantes: a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa física que não participou da fase de conhecimento do processo” (eDoc.1, p. 4).



    Assim, requer



    “b) A concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pela Juíza do Trabalho da Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000642-93.2013.5.04.0611 e para determinar a liberação em favor da impetrante LUCIA MARIA BAIOCCHI dos valores de natureza alimentar, incluindo precatório recebido do IPERGS no total de R$ 145.942,94, pelo convênio SISBAJUD, inclusive as aposentadorias da Impetrante como idosa e professora (R$ 5.624,32 e R$ 3.413,45) referentes a dezembro/2024; 



    c) A procedência da presente Reclamação Constitucional para confirmar a liminar concedida e cassar definitivamente a decisão proferida pela Juíza do Trabalho da Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS”; (p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, extraio que, na fase de execução de sentença trabalhista, Lucia Maria Baiocchi Amaral foi incluída no polo passivo da execução, pelos seguintes fundamentos:



    “2- Considerando que o executado é casado, em regime de comunhão universal de bens, com Lucia Maria Baiocchi Amaral desde 22/05/1971, presumo que a prestação de serviços do exequente reverteu-se em benefício do casal. Desse modo, determino a inclusão da cônjuge no polo passivo desta execução, sujeita a todas as medidas executórias, consoante art. 1.663, §1º, do Código Civil, posto que não foram encontrados outros meios para o resguardo do crédito trabalhista.



    (...)



    3- Diante do acima decidido, utilizando-se do poder geral de cautela assegurado ao juiz pelo artigo 297 do CPC, bem como visando resguardar o princípio da efetividade das decisões judiciais e o resultado útil do processo, na forma dos artigos 9º, I c/c 300, § 2º do CPC, determinei, de ofício, o bloqueio de valores nas contas da cônjuge ora incluída no polo passivo, conforme protocolo 20240022411520. Encontrados valores, ciência aos interessados no prazo legal. 4- Cite-se Lucia Maria Baiocchi Amaral no endereço do executado.” (eDoc. 5, p 2)



    Verifica-se, assim, que o desenvolvimento do processo em referência na reclamação não revela ser a formação de "grupo econômico" o único fundamento para inclusão das partes no polo passivo da demanda e, nessa medida, não está alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, sobretudo, porque a inclusão da Lucia Maria Baiocchi Amaral no polo passivo da execução decorreu da compreensão de que o regime de comunhão total de bens possibilita a comunicação da dívida trabalhista contraída por um dos cônjuges ao outro.



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)”



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente